Tribunal: TJMT
Processo: 1047103-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047103-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLANA FONSECA SILVA - CPF: 037.237.961-33 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), FERNANDA ARENHART MEDEIROS - CPF: 031.715.360-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PRECEDENTE DO STJ – INVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E ART. 303 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O procedimento especial da tutela provisória requerida em caráter antecedente (CPC, art. 303) exige, após o deferimento da liminar, a intimação específica da parte autora para que adite a petição inicial no prazo de 15 dias, prorrogável por decisão judicial.

Configura nulidade absoluta a extinção do feito sem resolução do mérito com base na alegada inércia da parte autora, quando ausente a intimação clara e específica para o aditamento da inicial, notadamente se, antes do transcurso do prazo fixado, foi recebida e processada contestação da parte ré, em manifesta inversão da ordem procedimental.

A ausência de apreciação do pedido de chamamento do feito à ordem, bem como o recebimento antecipado da contestação e a intimação da autora para impugná-la, caracterizam violação ao contraditório substancial, ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV) e ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), evidenciando
error in procedendo
.

Precedente vinculante do STJ (REsp no 1.766.376/TO) reforça a imprescindibilidade de intimação específica para aditamento da inicial, sendo indevida sua fluência automática, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1047103-40.2024.8.11.0041

APELANTE:

ALLANA FONSECA SILVA

APELADA:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLANA FONSECA SILVA
,

contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 10a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente no 1047103-40.2024.8.11.0041
, ajuizada em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, que extinguiu o feito, entendendo que a autora deixou de atender o comando inicial para apresentação do pedido principal.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em suas razões recursais, a apelante apresenta severas críticas à forma pela qual se desenvolveu o
iter
procedimental.

Argumenta que a extinção do processo revela manifesta afronta ao devido processo legal e aos princípios da legalidade estrita, da segurança jurídica e da confiança legítima.

Sustenta que o rito especial da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, previsto no art. 303 do CPC, foi gravemente subvertido. Isso porque, antes mesmo do transcurso do prazo deferido pelo juízo para aditamento da inicial, a parte ré apresentou contestação, que foi, de forma prematura e processualmente inadequada, recebida pelo juízo
a quo
, culminando na intimação da parte autora para apresentar impugnação, como se a relação processual já se encontrasse estabilizada e convertida em procedimento comum ordinário.

Aduz que tal condução processual comprometeu a coerência e a regularidade formal do feito, instaurando verdadeira inversão da ordem procedimental, em flagrante violação à sistemática legal do art. 303, o qual estabelece, com clareza solar, que o aditamento da petição inicial precede a citação do réu e, portanto, quaisquer manifestações defensivas deste.

Reforça que, diante da situação instaurada, formulou, de forma expressa e tempestiva, requerimento de chamamento do feito à ordem, visando restabelecer o curso adequado da marcha processual.

Tal pleito, no entanto, não foi apreciado, sendo sobre ele lançado manto de silente desconsideração.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração, por meio dos quais ventilou a omissão quanto ao vício procedimental apontado e à ausência de intimação específica para o aditamento da exordial.

Os embargos, todavia, foram rejeitados sob o argumento de que não se fazia presente nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, encerrando-se o juízo apenas na afirmativa de que a parte pretendia rediscutir a matéria.

A recorrente assevera que a sentença padece de nulidade absoluta, porquanto fundada em premissa equivocada: a inércia da parte autora em promover o aditamento da petição inicial, quando, na realidade, a autora foi surpreendida por uma inversão procedimental promovida pelo próprio juízo, sendo-lhe imposta a obrigação de impugnar contestação antes mesmo de poder estruturar adequadamente o pedido principal e complementar os elementos fáticos e jurídicos da demanda.

Sustenta, ainda, que o prazo para o aditamento da petição inicial somente poderia ser validamente considerado após intimação específica para tanto, conforme sedimentado entendimento da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiteradas oportunidades, tem afirmado que a fluência do prazo para aditamento, previsto no art. 303, §1o, I, do CPC, está condicionada à intimação inequívoca e específica da parte autora nesse sentido.

Afirma, outrossim, que o indeferimento implícito do pedido de chamamento do feito à ordem e a subsequente extinção da demanda configuram verdadeira decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, ao passo que o próprio art. 317 do mesmo diploma legal impõe ao julgador o dever de oportunizar a correção de vícios sanáveis antes de extinguir o feito.

A par destes argumentos, pede
“[...]
b)
O conhecimento e provimento integral do presente recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença de extinção sem resolução do mérito, bem como de todos os atos processuais praticados em desconformidade com o rito previsto para a tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303 do CPC), com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, assegurando-se à parte autora nova oportunidade – mediante intimação específica – para apresentação do aditamento da petição inicial, conforme exigência legal e jurisprudência consolidada;
c)
Subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento integral do apelo, que seja readequado o valor da verba honorária sucumbencial fixada na sentença, mediante arbitramento equitativo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, de modo a compatibilizar o quantum fixado com a complexidade da causa, a natureza do direito tutelado, a atuação efetiva dos patronos da parte adversa e a ausência de julgamento de mérito;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela apelada no Id. 306324924, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Deferido o parcelamento do preparo recursal (Id. 314360876), foi demonstrado o pagamento da 1a parcela (Id. 318354858).

Pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deferida por esta Relatora nos autos no. 1022844-70.2025.8.11.0000.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, entendendo que a autora deixou de atender o comando inicial para apresentação do pedido principal.

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Vistos.

Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente

proposto por
Allana Fonseca Silva
, em desfavor da
Unimed Norte de Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico.

No arquivo de Id. 172092357 consta decisão deferindo em parte o pedido urgente da autora.

A parte requerida informou a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (Id. 174616439) e aportou aos autos cópia do acórdão do TJMT (Id. 185402371).

Mesmo intimada, a parte autora não apresentou o pedido principal até o momento.

É o relatório.

Decido.

Pois bem. Observa-se que a autora, mesmo depois de intimada, deixou de atender ao comando judicial para apresentação do pedido principal.

[...]

Ocorre que a parte autora não cumpriu o comando judicial, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, e sem a estabilização da tutela outrora concedida, em razão do recurso interposto pela parte requerida.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito,

e por consequência
revogo
a decisão de Id. 172092357.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.
”
(Id. 306324915)

Pois bem.
Com efeito, analisando os argumentos recursais aviados, bem assim, ponderando criteriosamente os andamentos do processo na origem, conclui-se imperiosa a anulação da sentença proferida devido à
error in procedendo
perpetrado pelo juízo de origem.

Explico.

Na essência da controvérsia, discute-se a legalidade da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 303, §2o, do CPC, ao fundamento de que a parte autora deixou de aditar a petição inicial após o deferimento da tutela provisória em caráter antecedente.

A autora, ora apelante, sustenta, em síntese, que houve vício procedimental insanável: o contraditório foi instaurado prematuramente com o indevido recebimento de contestação antes do prazo legal para o aditamento, em manifesta afronta ao rito legal do art. 303 do CPC. Aduz ainda que, em momento oportuno, pleiteou o chamamento do feito à ordem, o qual não foi apreciado pelo juízo singular, resultando na prolação de sentença surpresa, em descumprimento ao art. 10 do CPC.

Inicialmente, é imprescindível destacar o caráter absolutamente excepcional e protetivo da tutela provisória requerida em caráter antecedente. Esta, trata-se de medida que visa assegurar o resultado útil do processo em contextos de urgência, cujas formalidades procedimentais são delineadas no art. 303 do Código de Processo Civil.

Em seu §1o, inciso I, o dispositivo impõe ao autor o dever de aditar a petição inicial no prazo de quinze dias, prorrogável a critério do juiz, complementando a argumentação e confirmando o pedido de tutela final. Já o §2o dispõe que, não realizado o aditamento, o processo será extinto sem resolução de mérito.

A princípio, se trata de um dispositivo de aplicação cogente, contudo, não se pode admitir sua incidência automática sem prévia e clara observância do contraditório substancial, da boa-fé processual e, sobretudo, da ordem procedimental prevista no próprio CPC.

Para melhor entendimento, transcrevo o mencionado artigo:

“
Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1o
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -
o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II -
o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III -
não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

§ 2o
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito. [...]”

No caso dos autos, a autora ajuizou a ação de tutela provisória de urgência em caráter antecedente em contexto de extrema vulnerabilidade: visava garantir, em caráter emergencial, o custeio de procedimento cirúrgico indispensável à sobrevivência de sua filha recém-nascida, portadora de grave cardiopatia congênita (Transposição das Grandes Artérias com Septo Interventricular Íntegro).

A liminar foi deferida parcialmente em
11/10/2024
, fixando-se prazo de 30 dias para o aditamento da inicial.

No entanto, antes do transcurso integral deste prazo, a parte requerida –
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
– apresentou contestação, que foi recebida e processada, sendo a autora intimada para impugná-la.

Esse movimento processual instaurou, de forma indevida, contraditório prematuro, sem que a relação jurídica estivesse devidamente estabilizada.

A partir de então, não houve qualquer intimação específica para que a autora aditasse a petição inicial, tendo a marcha processual seguido como se a demanda já estivesse convertida em procedimento comum, o que, além de afrontar o art. 303, §1o, II e III, do CPC, comprometeu o regular exercício do direito de ação da parte autora.

Diante dessa ruptura processual, a apelante apresentou requerimento de
chamamento do feito à ordem
, pleiteando a regularização da tramitação e a reabertura do prazo para aditamento da petição inicial, nos termos do art. 317 do CPC. Salienta-se que este pedido, de evidente pertinência, não restou analisado pelo juízo de origem.

É forçoso reconhecer que restaram violados frontalmente os princípios do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV, da Constituição Federal), da não-surpresa (art. 10 do CPC), da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), da boa-fé objetiva (art. 6o) e da cooperação processual (art. 6o).

Destaco, com ênfase, o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.766.376/TO
, Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/08/2020, no qual se assentou:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROCEDIMENTO. ARTS. 303 E 304 DO CPC/15. ADITAMENTO DA INICIAL. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. ARTS. 4o, 139, IX, 321, CAPUT, 304, CAPUT E § 1o, e 1.003, § 5o, do CPC/15.
PETIÇÃO. JUNTADA. CONTEÚDO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO. HIPÓTESE CONCRETA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação de tutela antecipada em caráter antecedente, na qual se pleiteia o cumprimento de contrato de prestação de serviços, fornecimento e instalação de sistemas de controle de acesso, provedor de internet, telefonia VOIP e de monitoramento digital de imagens.

2. Recurso especial interposto em 17/07/17 e concluso ao gabinete em 14/09/18. Julgamento: CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se a juntada de petição pelo autor após a concessão da tutela antecipada antecedente é apta a: a) configurar a ciência inequívoca da parte a respeito de seu conteúdo e; b) demarcar o início do prazo de 15 (quinze) dias para o aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1o, I, do CPC/15.

4. Nosso direito processual civil é instrumental e adota o sistema da legalidade das formas, de modo que é preciso que seu rigorismo formal seja observado com vistas a se oferecer segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, sendo abrandado quando o ato atingir a finalidade que motiva sua vigência.

5. A intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente o conhecimento dos atos e dos termos do processo permite a cada litigante encontrar os meios necessários e legítimos à proteção de seus interesses.

6. No processo eletrônico, a ciência pessoal de todo o conteúdo do processo é presumida, em regra, com a intimação formal. Precedente.

7. Excepciona-se essa regra na juntada superveniente de petição cujo conteúdo revele a indispensável ciência de todo o conteúdo decisório, isto é, o inequívoco conhecimento da decisão e a plena ciência da parte de que deve tomar alguma atitude processual. Precedentes.

8. No CPC/15, a tutela provisória passa a ser uma técnica aplicada na relação processual de conhecimento ou de execução, mas que, na forma do art. 303, pode ser também requerida em caráter antecedente à própria formação da relação jurídica processual da tutela definitiva.

9. O propósito da previsão dos arts. 303 e 304 do CPC é, especificamente, proporcionar oportunidade à estabilização da medida provisória satisfativa, valorizando a economia processual por evitar o desenvolvimento de um processo de cognição plena e exauriente, quando as partes se contentarem com o provimento sumário para solucionar a lide.

10. O procedimento da tutela provisória é, portanto, eventualmente autônomo em relação à tutela definitiva, pois, para a superação dessa autonomia, é preciso que o requerido recorra da decisão que concede a antecipação da tutela, sob pena de a tutela estabilizar-se e o processo ser extinto.

11. Como, na inicial da tutela antecipada antecedente, o autor somente faz a indicação do pedido de tutela final, existe a previsão de que deve complementar sua argumentação, com a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior fixado pelo juiz.

12. Os prazos do requerido, para recorrer, e do autor, para aditar a inicial, não são concomitantes, mas subsequentes.

13. Solução diversa acarretaria vulnerar os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, porquanto poderia resultar na extinção do processo a despeito da eventual ausência de contraposição por parte do adversário do autor, suficiente para solucionar a lide trazida a juízo.

14. Como a interposição do agravo de instrumento é eventual e representa o marco indispensável para a passagem do "procedimento provisório" para o da tutela definitiva, impõe-se a intimação específica do autor para que tome conhecimento desta circunstância, sendo indicada expressa e precisamente a necessidade de que complemente sua argumentação e pedidos.

15. Na hipótese dos autos, o conteúdo da petição juntada pelo autor, na qual requer a aplicação de multa em razão do descumprimento da tutela antecipada, não permite concluir por seu conhecimento inequívoco da determinação de aditar a inicial.

16. Além disso, a intimação do autor para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato, previstos no art. 303, § 1o, I, do CPC/15, exigem intimação específica com indicação precisa da emenda necessária, como realizado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição.

17. Recurso especial desprovido.”
(
REsp n. 1.766.376/TO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020)

No mesmo trilhar, colaciono precedentes deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS E OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS REQUERIDAS EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO – REJEITADA PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – AUSENTE FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA NÃO SÃO DIVIDIDOS EM CAPÍTULOS –
NÃO É EXPRESSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA SINGELA A ADMISSÃO OU NÃO DO APRESENTADO ADITAMENTO À INICIAL – REVOGAÇÃO DA LIMINAR COMO CONSECTÁRIO LÓGICO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA – AUSENTE QUALQUER CONSIDERAÇÃO DO TEOR DO ADITAMENTO À INICIAL NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSÍVEL EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO DO ART. 303, § 2° DO CPC – ADITAMENTO À INICIAL INFLUE NA AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS E PEDIDOS DE CADA UMA DAS PRETENSÕES QUE REFLETE NA INCIDÊNCIA OU NÃO DE IMPRESCRITIBILIDADE E/OU PRESCRIÇÃO E/OU DECADÊNCIA – DECISÃO SUPRESA – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – SENTENÇA ANULADA POR ERRO IN PROCEDENDO
– RECURSO PREJUDICADO – RESTABELECIDA LIMINAR.

Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade recursal, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da sentença recorrida.
Não há que se falar em formação de coisa julgada formal como argumentado nas contrarrazões, porque a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida não são divididos em capítulos, não sendo expressamente analisada e decidida na instância singela a admissão ou não do apresentado aditamento à inicial.

Igualmente, a revogação da liminar outrora deferida é consectário lógico da extinção do processo em razão da prescrição declarada pelo juízo de origem, a qual é impugnada nas razões recursais, também não havendo, em razão disso, que se falar em formação de coisa julgada formal neste ponto.

Considerando que o aditamento à inicial versa sobre pretensão de declaração de nulidade, que por sua vez possui natureza imprescritível, por se tratar de vício de maior gravidade que não convalesce nunca, não caberia a prescrição declarada.

Atrelado a isso, antes de se declarar de ofício a impuganada prescrição, deveria o juízo a quo apreciar expressamente se seria ou não o caso de recebimento do aditamento à inicial apresentado, porque foi aduzida preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito por alegado extrapolamento do prazo disposto no art. 303, § 2° do CPC, bem como especialmente porque com o eventual recebimento do aditamento seria projetada a natureza jurídica dos fundamentos e pedidos da demanda principal, o que influe diretamente na constatação da ocorrência ou não da declarada prescrição, sendo certo ainda que se eventualmente admitido o aditamento à inicial deve ser propiciado na origem contraditório específico na seara da demanda principal quanto à ocorrência ou não de nulidade e/ou anulabilidade, devendo, para que se atenda a exigência processual de fundamentação (art. 489, § 1° do CPC) e para que não haja supressão de instância, ser criteriosamente dirimida a efetiva natureza jurídica dos fundamentos e pedidos de cada uma das pretensões, o que reflete na incidência ou não de imprescritibilidade e/ou prescrição e/ou decadência.

Corroborando a ilação de error in procedendo na sentença exarada, observa-se dos andamentos, manifestações e impulsionamentos do processo de origem que em nenhum momento foi agitado por qualquer das partes ou pelo juízo a tese de prescrição, a qual foi declarada de ofício, de inopino, na sentença recorrida. A despeito de tratar de matéria que pode ser reconhecida de ofício (art. 487, II CPC), a declaração da prescrição ocorreu sem que fosse observado a norma fundamental processual que exige o contraditório judicial prévio (art. 9° CPC), em flagrante desrespeito a regra processual ditada pelo art. 10 do CPC, que expressamente veda o proferimento de decisão surpresa. Precedentes.

O error in procedendo acima explanado, por ser matéria de ordem pública, possibilita aplicação do efeito translativo ao apelo, o qual permite ao magistrado examinar, mesmo de ofício, questões dessa monta, ainda que não suscitadas, mesmo porque o julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa à vedação da reformatio in pejus.”
(N.U 1003322-61.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - POSTERIOR ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SITUAÇÃO QUE DEMANDA A INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA O FIM DETERMINADO PELO ART. 303, § 1o, I DO CPC - EXTINÇÃO AFASTADA
- RECURSO PROVIDO.

Nos casos de tutela antecipada em caráter antecedente, regulada pelos artigos 303 e 304 do CPC, o aditamento da petição inicial, com a complementação da argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final, demanda intimação específica do autor para este fim (art. 303, § 1o, I do CPC).
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000464-45.2021.8.11 .0048, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2024) (Destaquei)

Nessa toada, merece acolhimento a tese recursal da parte apelante, de modo que, a nulidade da sentença deve ser reconhecida, com a consequente remessa dos autos à origem para que se oportunize à parte autora o aditamento da petição inicial, em consonância com o rito próprio da tutela antecipada antecedente, restaurando-se a marcha procedimental nos termos legais.

Quanto aos honorários sucumbenciais, impõe-se igualmente o acolhimento do pleito recursal para afastar a condenação imposta na origem, uma vez que a extinção do feito decorreu de vício provocado pelo próprio juízo, e não por conduta omissiva da parte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para o fim de
anular
a sentença proferida
, bem como todos os atos processuais praticados em desconformidade com o rito previsto para a tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303 do CPC),
determinando
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, inclusive com a intimação específica da parte autora para aditar a petição inicial, nos moldes do art. 303, §1o, I, do CPC, afastando-se, por conseguinte, a condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025